Tribunal: TJES
Processo: 5000187-53.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000187-53.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSENITA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRATO A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR OS REQUERIDOS NO PAGAMENTO DE R$15.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SENDO R$10.000,00 DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA E R$5.000,00 DO BANCO REQUERIDO, BEM COMO CONDENAR A SEGURADORA NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DO BANCO POSTULANDO EM PRELIMINAR, A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DA REQUERIDA PAULISTA SERVIÇOS PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELA CONSUMIDORA. ESPELHO DE SUPOSTO CONTRATO JUNTADO E NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. REQUERIDA PAULISTA QUE SE SUB-ROGA EM DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM FACE DO CONSUMIDOR, NOTADAMENTE POR SER A RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA EM CONTA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS REQUERIDAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. LEGITIMIDADE DO BANCO, INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95, REFORMANDO-A APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS, ANTE A NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DAS REQUERIDAS E PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A SER PAGA DE FORMA SOLIDÁRIA, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.